Tribunal: TJES
Processo: 5000238-45.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-45.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HALYSON HENRIQUE DE SOUZA VALADAO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000238-45.2022.8.08.0007
ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara
REQUERENTE:
HALYSON HENRIQUE DE SOUZA VALADAO, RAFAELLA LOSS SPERANDIO
REQUERIDO:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PANDEMIA DE COVID-19. OPÇÃO DE REACOMODAÇÃO DISPONÍVEL NÃO PROVIDENCIADA PELA REQUERIDA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 3º, §2º DA LEI 14.034/2020. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM NOVA PASSAGEM IMPOSSÍVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em face de capítulos da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de indenização material em relação ao valor pago em nova passagem aérea adquirida junto a outra companhia e de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem em relação à inexistência de falha da Recorrida no que se refere ao cancelamento e reembolso das milhas utilizadas na compra dos bilhetes pelos Recorrentes, observo que os Recorrentes lograram êxito em demonstrar a existência de voos alternativos operados tanto pela própria Recorrida (saindo do Rio de Janeiro/RJ) como também por outras companhias (tanto é assim que os consumidores conseguiram comprar bilhetes com outra empresa para as mesmas datas), de modo que entendo pela efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço no que se refere ao oferecimento de opção de reacomodação (diga-se, condizente com período dos bilhetes anteriormente adquiridos pelos Recorrentes), descumprindo o que dispõe o art. 3º, §2º da Lei nº 14.034/2020,
in verb
is: “
§2º
Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor,
sempre que possível, como alternativa ao reembolso,
as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro
, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.
”.

(3). Feita tal consideração, compreendo, contudo, que não merece acolhida a pretensão recursal no que se refere ao reembolso do valor pago nas novas passagens adquiridas pelos consumidores. Isso porque os Recorrentes tiveram as milhas utilizadas na compra dos bilhetes originais devidamente restituídas, bem como reembolsadas (a partir do comando sentencial) as taxas pertinentes, de modo que eventual indenização também do valor despendido na aquisição das novas passagens importaria em enriquecimento ilícito dos Recorrentes (redundando inclusive em viagem gratuita, uma vez que integralmente restituídos os custos envolvidos na compra dos bilhetes).

(4). Já no que se refere aos danos morais, entendo que assiste razão aos Recorrentes, tendo em vista que a falha perpetrada pela Recorrida, além de transtornos inerentes ao cancelamento dos bilhetes, importou também em severo comprometimento financeiro dos consumidores a partir da aquisição de novos bilhetes, fatos esses que, indubitavelmente, consubstanciam efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorrentes, merecendo, por isso, adequada reparação.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
CONDENAR
a Recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor, totalizando a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)